Tribunal: TJSP
Processo: 1000120-07.2017.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227156
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000120-07.2017.8.26.0236, da Comarca de Ibitinga, em que é apelante MARCIA
HELENA DE ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LÍDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000120-07.2017.8.26.0236 -Voto no 33.784
2
Comarca: IBITINGA - 2a VARA CÍVEL.
Apelante: MARCIA HELENA DE ARAUJO (J.G.).
Apelada: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
S/A.
MM(a) Juiz(a) Prolator(a): Glariston Resende.
VOTO No 33.874
Ação de cobrança. Seguro obrigatório DPVAT. Pedido
julgado
parcialmente
procedente.
Sucumbência
recíproca. Ausência de fixação de verba honorária.
Sentença parcialmente reformada. Exegese do §2o, art.
85, do CPC.
Recurso provido.
A r. sentença de fls. 543/544, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente o pedido da ação de cobrança de seguro obrigatório
DPVAT, para condenar a ré ao pagamento de R$2.531,25, corrigido desde a data
do evento danoso pela Tabela TJSP e juros legais de 1% ao mês a partir da
citação. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento
das custas e honorários igualmente.
Opõe a ré embargos de declaração, os quais foram
rejeitados (fls. 546/548 e 550).
Apela a autora (fls. 552/554). Sustenta que o seu
inconformismo é apenas em relação à ausência de fixação de verba honorária.
Sob tais fundamentos, requer a reforma parcial da sentença.
Recurso não contrariado (fls. 557).
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de cobrança de seguro obrigatório
DPVAT. A autora alega que sofreu acidente de trânsito em 21.11.2014, do qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000120-07.2017.8.26.0236 -Voto no 33.784
3
teria resultado lesões. Afirmou ter requerido o pagamento da indenização pela via
administrativa, porém, o pedido foi negado pela seguradora (fls. 04). Por isso,
pleiteou em juízo o recebimento da indenização no valor de até R$ 13.500,00.
Respeitado o entendimento do MM. Juiz sentenciante,
assiste razão à apelante.
De fato, o art. 85, § 2o, do CPC estabelece de forma
expressa quais bases de cálculo devem ser observadas na fixação da verba
honorária, além dos limites mínimo e máximo dos percentuais: “Os honorários
serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor
da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-
lo, sobre o valor atualizado da causa”.
Ocorre que o MM Juiz a quo deixou de arbitrar com exatidão
os valores dos honorários de sucumbência, a despeito de estabelecer que cada
parte arcará com as respectivas custas e honorários advocatícios igualmente.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para fixar os
honorários advocatícios de sucumbência, conforme apreciação equitativa,
devendo a autora pagar ao advogado do réu 10% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade da justiça, e o réu pagar ao advogado da autora 10% do
valor atualizado da causa, mantendo-se no mais a r. sentença. Com fundamento
no art. 85, §§1o e 11, do CPC, elevo os honorários advocatícios de sucumbência
devidos ao patrono da autora para 15% do valor atualizado da causa.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator